Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. PROVA DA IDADE DO CONDENADO. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE LEMBRANÇAS. RÉU TOXICÔMANO. CONFISSÃO INEXISTENTE. EFEITO PRÁTICO AUSENTE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, na forma do art. 621, incisos I, do Código de Processo Penal.
2. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência e conferem lastro suficiente à condenação levada a efeito, que, além do mais, encontra amparo na jurisprudência mansa deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Havendo prova nos autos de que não houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do condenado, a procedência da revisão criminal, neste ponto, é medida que se impõe. Todavia, não se procede à nova dosimetria, já que não há efeito prático em razão de a pena ter sido fixada no mínimo legal na segunda fase da dosimetria (enunciado de súmula no 231 do C. STJ).
4. Não restando comprovada a confissão espontânea do autor/condenado, não há se falar em seu reconhecimento, notadamente quando, em seu interrogatório, ele deixa claro que não se recorda do ocorrido.
5. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.